Tribunal: TJSP
Processo: 1017552-68.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"SENTENÇA – Nulidade – Inocorrência – Sentença regularmente fundamentada - Cerceamento do direito defesa não caracterizado – Prova pericial e oral desnecessária para o deslinde da controvérsia – Recurso nesta parte improvido.

RECURSO – Apelação – Impugnação deficiente da r. sentença – Carência de exposição dos fatos de forma adequada – Razões genéricas e sem adequada correlação com os

Ementa:
"SENTENÇA – Nulidade – Inocorrência – Sentença regularmente fundamentada - Cerceamento do direito defesa não caracterizado – Prova pericial e oral desnecessária para o deslinde da controvérsia – Recurso nesta parte improvido.

RECURSO – Apelação – Impugnação deficiente da r. sentença – Carência de exposição dos fatos de forma adequada – Razões genéricas e sem adequada correlação com os fatos – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036175
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017552-68.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DANIEL
APARECIDO
PEREIRA
CONFECÇÕES,
é
apelado
BB
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCOS GOZZO
(Presidente) E VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-68.2018.8.26.0506 -Voto no 49928
2
VOTO No: 49928
APEL. No: 1017552-68.2018.8.26.0506
COMARCA : RIBEIRÃO PRETO
APTE : DANIEL APARECIDO PEREIRA CONFECÇÕES
APDA : BB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S.A.
”SENTENÇA
Nulidade – Inocorrência
Sentença
regularmente fundamentada - Cerceamento do direito defesa
não caracterizado Prova pericial e oral desnecessária para
o deslinde da controvérsia Recurso nesta parte improvido.
RECURSO
Apelação
Impugnação deficiente da r.
sentença
Carência de exposição dos fatos de forma
adequada
Razões genéricas e sem adequada correlação
com os fatos Recurso nesta parte não conhecido.”
1) Insurge-se o apelante contra r.
decisão em que o MM. Juiz “a quo” julgou
improcedentes os embargos à execução que moveu
contra a apelada, alegando, em síntese que:
houve cerceamento do direito de defesa; a
sentença carece de fundamentação; é impossível a
conversão da busca e apreensão em execução por
título
extrajudicial;
não
foi
regularmente
notificada; deve ocorrer a inversão do ônus da
prova; o banco tem o ônus de exibir os
documentos; o contrato é abusivo em razão dos
juros
excessivos;
o
banco
não
observa
o
princípio da boa-fé; houve cobrança de juros
excessivos e capitalizados de forma ilegal; é
ilegal a cobrança de juros remuneratórios como
encargo de inadimplência a taxas variáveis; a
apelada está enriquecendo de forma ilícita;
inexiste a mora em razão dos encargos indevidos.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O banco respondeu, afirmando que:
desnecessária a produção de prova técnica; é
possível a conversão da ação de busca e
apreensão em execução; a notificação é válida;
impossível
a
revisão
do
contrato;
não
há
abusividade nas cláusulas discutidas.
É o breve relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-68.2018.8.26.0506 -Voto no 49928
3
2)Conhece-se em parte o recurso e,
na parte conhecida, não merece acolhimento.
Somente as preliminares arguidas
pela apelante devem ser conhecidas, uma vez que
as matérias de méritos apresentadas na minuta
recursal são demasiadamente genéricas, podendo
ser utilizadas para qualquer tipo de contrato
bancário. Vejamos.
Primeiro,
não
há
se
falar
em
ausência de fundamentação.
Compulsando a r. sentença de fls.
274/278, constata-se que o magistrado enfrentou
todas as matérias arguidas pela recorrente,
fundamentando de acordo com a sua convicção e
elementos de fato e de direito.
Conforme
entendimento
jurisprudencial
remansoso,
a
fundamentação
sucinta não implica em nulidade processual.
Ainda, o magistrado não é obrigado
a analisar todos os argumentos apresentados pela
parte, mas tão somente aqueles relevantes e que
podem influenciar no resultado do aresto.
No caso concreto, verifica-se que
o magistrado foi, até mesmo, flexível na análise
das
teses
da
embargante,
consideradas
manifestamente genéricas e sem vinculação com o
contrato “sub judice”.
No mesmo sentido, não há se falar
em cerceamento do direito de defesa.
Neste
aspecto,
é
importante
destacar o entendimento do E. STJ sobre o
julgamento
antecipado
da
lide
e
o
livre
convencimento do magistrado:
“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a
prudente discrição do magistrado, no
exame
da
necessidade
ou
não
da
realização de prova em audiência, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-68.2018.8.26.0506 -Voto no 49928
4
as circunstâncias de cada caso concreto
e a necessidade de não ofender o
princípio
basilar
do
pleno
contraditório.” (STJ
4a T, Resp.
3.047-ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j.
21,8.90,
não
conheceram,
v.u.,
DJU
17.9.90, P.9.514)
A dilação probatória é inócua no
caso concreto, pois pela simples análise dos
documentos que encartam o feito já se é possível
verificar a existência ou não de prática abusiva.
A produção de prova pericial é
desnecessária
e
a
produção
de
prova
oral
completamente deslocada na lide.
Assim como a inicial e o apelo, a
petição de fls. 270/273 é genérica.
No mérito, o recurso não merece
conhecimento,
pois
a
apelante
não
impugnou
adequadamente os fundamentos da sentença e, nem
mesmo, elaborou minuta recursal nos termos da
lei adjetiva.
O art. 1.010, incisos II e III do
CPC/2
015
impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença em suas
razões recursais, expondo os motivos de fato e
de direito para a reforma.
Já se decidiu que:
“Nossa
lei
não
admite,
portanto,
apelação
manifestada contra pedido deduzido
na inicial pelo autor, ainda que a
sentença o tenha acolhido.
Em outras palavras, as razões de
apelação não podem reiterar as mesmas questões agitadas na
contestação, ou na inicial quando o
apelante é o autor, se refutadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-68.2018.8.26.0506 -Voto no 49928
5
pela sentença.
Ainda que os mesmos temas, as razões
de apelação devem atacar o desacerto
na opção do julgador ao sentenciar,
e não repisar, mediante utilização
da escrita digital armazenada na
memória do computador peças já elaboradas anteriormente.” (Apel.
992.03.030392-2 (836.484-9) - 25a
Câmara de Direito Privado do TJ/SP
Rel. Des. AMORIM CANTUÁRIA
j.
31.01.06).
“RAZÕES
DE
APELAÇÃO.
TRANSCRIÇÃO
LITERAL DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ATAQUE
ESPECÍFICO
À
SENTENÇA.
RECURSO NÃO CONHECIDO. Apelante que
em razões de apelação se limita a
copiar
a
contestação,
com
a
adaptação da peça para o recurso,
sem o enfrentamento específico da
questão
decidida,
pugnando
genericamente
pela
reforma,
não
satisfaz a exigência do art. 514,
II,
CPC”
(Apel.
991.07.024328-0
(7.144.659-0)

17a
Câmara
de
Direito Privado
Rel. Des. JOSÉ
WILSON GONÇALVES j. 13.05.09).
É
nesse
sentido
também
a
jurisprudência esclarecedora do E. STJ:
“O CPC (arts. 514 e 515)
impõe às partes a observância da
forma segundo a qual deve se revestir
o
recurso
apelatório.
Não
é
suficiente mera menção a qualquer
peça anterior à sentença (petição
inicial, contestação ou arrazoados),
à guisa de fundamentos com os quais
se almeja a reforma do decisório
monocrático. A luz do ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017552-68.2018.8.26.0506 -Voto no 49928
6
jurídico
processual,
tal
atitude
traduz-se em comodismo inaceitável,
devendo ser afastado. O apelante deve
atacar,
especificamente,
os
fundamentos da sentença que deseja
rebater, mesmo que, no decorrer das
razões,
utilize-se,
também,
de
argumentos já delineados em outras
peças anteriores. No entanto, só os
já desvendados anteriormente não são
por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à
sentença. Procedendo dessa forma, o
que o apelante submete ao julgamento
do
Tribunal
é
a
própria
petição
inicial, desvirtuando a competência
recursal
originária
do
Tribunal"
(REsp. 359.080 1a Turma Rel. Min.
JOSÉ DELGADO j. 11.12.01).
Não só o apelo, mas como a inicial
carece de rigor técnico, pois não houve a
exposição fática adequada.
Caberia
à
apelante
impugnar
a
notificação de modo a revelar que a mesma não
foi recebida.
Da mesma forma, caberia à apelante
demonstrar em que medida e extensão houve a
abusividade contratual.
A parte, nem ao menos, apontou as
cláusulas reputadas como indevidas, não cabendo
a este órgão julgador, de ofício, fazer a
revisão do contrato.
Ante o exposto, conhece-se em parte
o recurso e, na parte conhecida, nega-se-lhe
provimento.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator